Tribunal: TJDFT
Processo: 0761792-25.2022.8.07.0016
Órgão julgador: ANTONIO FERNANDES DA LUZ
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-07-14
Data de publicação: 2023-07-27

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. TRANSPORTE AÉREO INTERNACIONAL. CANCELAMENTO DE VOO. EXTRAVIO DE BAGAGENS. GASTOS DECORRENTES COM PERDA DE BAGAGENS. DANOS MATERIAIS. NÃO COMPROVADOS. DANO MORAL CONFIGURADO. REDUÇÃO. NÃO CABIMENTO. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Acórdão lavrado de acordo com a disposição inserta nos artigos 2o e 46, da Lei 9.099, de 26.09.1995 e artigo 60, §§ 1o e 2o, do Regimento Interno das Turmas Recursais. Presentes os pressupostos específicos, conheço do recurso.
2. Recurso inominado interposto pela companhia aérea ré/recorrente para reformar a sentença que a condenou ao pagamento de R$ 14.637,90 (quatorze mil seiscentos e trinta e sete reais e noventa centavos), por danos materiais, bem como ao pagamento de R$ 10.000,00 (dez mil reais), sendo R$ 5.000,00 (cinco mil reais) para cada autor/recorrido, a título de danos morais.
3. Conforme exposto na inicial, os recorridos adquiriram passagens aéreas para viajarem de Brasília/DF a Munique-Alemanha, cujo embarque ocorreria em 02.07.2022. No entanto, a recorrente teria, unilateralmente, modificado a data do embarque para o dia 01.07.2022. Em razão da modificação de data, os recorridos contrataram uma diária de hotel e locação de veículo no destino. Ao chegarem ao aeroporto de Brasília, foram informados do cancelamento do voo, em razão de greve de empregados da recorrente. Com isso, foram realocados em voo no dia seguinte (02.07.2022), que não seguiu direto ao destino, pois realizou conexão em Lisboa-Portugal, a fim embarcarem para Munique no dia seguinte (03.07.2022). Contudo, não teriam embarcado para Munique em 03.07.2022, mas tão somente em 04.07.2022 por motivo de falha na prestação do serviço em Lisboa. Por fim, alegam que suas bagagens foram extraviadas e restituídas somente em 08.07.2022. Requereram a condenação da recorrente a pagar R$ 14.637,90 em razão de danos materiais, bem como pediram indenização por danos morais no importe de R$ 10.000,00.
4. O juízo de primeiro grau concluiu que "a ré modificou inicialmente e cancelou posteriormente injustificadamente o voo dos autores e não prestou a devida assistência material e moral deixando-os a própria sorte eis que tiveram que arcar com despesas imprevistas por culpa exclusiva da ré, bem como extraviou a mala dos autores por 07 (sete) dias, capaz de gerar induvidoso prejuízo material e moral aos autores".
5. Nas razões recursais, a recorrente afirma que não teria concorrido para os danos alegados pelos recorridos. Defende que sua conduta pautou-se na Resolução no 400 da ANAC e que a remarcação do voo ocorreu 45 (quarenta e cinco) dias antes da partida e que cabe ao passageiro manter seus meios de comunicação sempre atualizados. Alega que a remarcação ocorreu por motivo de readequação de malha aeroportuária e por ordem do controle de tráfego aéreo. Quanto ao extravio das bagagens, alega que se trata de mero aborrecimento e que a devolução observou a citada Resolução da ANAC e a Convenção de Montreal. Quanto aos danos materiais, alega que há gastos que ocorreriam independentemente da situação vivenciada pelos recorridos. Além disso, sustenta que os gastos não estariam suficientemente demonstrados.
6. Contrarrazões ao ID 47545982.
7. A relação jurídica estabelecida entre as partes é de natureza consumerista, devendo a lide ser solucionada sob a ótica do sistema jurídico autônomo instituído pelo Código de Defesa do Consumidor (Lei no 8.078/1990). Outrossim, conforme tese fixada pelo STF (Tema 1240 RG), não se aplicam as Convenções de Varsóvia e Montreal às hipóteses de danos extrapatrimoniais decorrentes de contrato de transporte aéreo internacional. Além disso, o STF assentou que se aplica o Código de Defesa do Consumidor em detrimento das Convenções de Varsóvia e Montreal nos casos em que se discute a responsabilidade das empresas de transporte aéreo internacional por dano moral resultante de atraso ou cancelamento de voo e de extravio de bagagem. Por outro lado, a Corte Suprema se pronunciou no sentido de que a incidência das normas previstas nas Convenções internacionais de Varsóvia e de Montreal, tal como definida no julgamento do RE 636.331/RJ (Tema 210 RG), restringe-se às hipóteses de indenização por danos materiais.
8. Quanto aos danos materiais, os recorridos alegam que, em razão da falha na prestação do serviço da recorrente, decorrente de atrasos, remarcações e compra de novo vestuário, efetuaram compras que totalizaram R$ 14.637,90. Contudo, entendo que todos os gastos não estão suficientemente comprovados ou mesmo que se fariam necessários diante da situação fática. Os documentos juntados ao ID 47545969 - Pág. 1 (€15,92); ID 47545969 - Pág. 2 (€49,00); ID 47545969 - Pág. 3 (€32,00); ID 47545969 - Pág. 5 (€20,88); ID 47545969 - Pág. 6 (€11,00); ID 47545969 - Pág. 7 (€6,99); ID 47545969 - Pág. 8 (€44,91) totalizam € 180 (cento e oitenta euros). Tais documentos encontram-se redigidos em língua estrangeira e não demonstram cabalmente que se tratam de gastos essenciais. Nesse sentido, o artigo 192 do CPC estabelece que, em todos os atos e termos do processo, é obrigatório o uso da língua portuguesa. Portanto, os recorridos não se desincumbiram do ônus da prova de fato constitutivo de seu direito (CPC, artigo 373, I), sobretudo porque houve a restituição das bagagens.
9. Por sua vez, o documento de ID 47545969 - Pág. 4 (US$ 533,37) evidencia o gasto com locação de veículo, cuja conversão para a moeda brasileira corresponde a R$ 3.405,00. Ao ID 47545949 - Pág. 21, restou demonstrado o pagamento de nova locação, no valor de R$ 8.941,80. Logo, deverá a recorrente restituir aos recorridos a diferença paga a maior, no importe de R$ 5.536,80 (cinco mil quinhentos e trinta e seis reais e oitenta centavos), uma vez que a perda da locação se deu por falha na prestação do serviço. Quanto aos gastos de R$ 341,57 e de R$ 602,00 referentes a hospedagem na Alemanha de 02 a 04.07.2022, há prova documental ao ID 47545949 - Pág. 18 e, no ponto, não houve impugnação específica na contestação. Como nesse período os recorridos permaneceram em trânsito, a restituição desses valores é medida que se impõe.
10. Do dano moral. O dano extrapatrimonial é aquele que agride ou menospreza, de forma acintosa ou intensa, a dignidade humana, não sendo razoável inserir meros contratempos ou aborrecimentos, sob pena de relativizar o instituto (CF, art. 5o, V e X; CDC, art. 6o, VI). A situação narrada ultrapassa o mero dissabor da vida cotidiana e os eventuais transtornos inerentes ao transporte aéreo, razão pela qual é apta a ensejar a condenação da recorrente a indenizar os danos morais sofridos (art. 6o, inc. VI, do CDC). O Juízo de origem, para fixar o valor do dano moral, observa as provas produzidas no curso da instrução, as circunstâncias e nuances do caso em exame. Assim, a justiça deve ser aplicada segundo as peculiaridades do fato e provas, como aconteceu no presente caso. Nesse trilhar, entendo que o valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais) obedece aos critérios estabelecidos nos princípios da proporcionalidade e razoabilidade, evita o enriquecimento ilícito dos recorridos e está em consonância com os parâmetros que ensejaram a sua valoração.
11. Conheço do recurso e lhe dou parcial provimento. Sentença reformada para reduzir o valor da indenização por danos materiais para R$ 6.480,37 (seis mil quatrocentos e oitenta reais e trinta e sete centavos). Mantidas as demais disposições.
12. Sem condenação ao pagamento de custas processuais e de honorários advocatícios, nos termos do artigo 55, da Lei no 9.099, de 26.09.1995, diante da ausência de recorrente integralmente vencido.